Tribunal: TCU
Processo: 042.155/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 803/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.155/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabricio Roberto Gama de Oliveira (CPF XXX.530.032-XX); Helka Rodrigues Coelho dos Santos (CPF XXX.020.551-XX); Marco Antonio Tarin (CPF XXX.703.418-XX); Nelson Arthur Pinto Lemgruber (CPF XXX.072.727-XX). 1.2. Unidade: Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia/Brasil S.A. - Petrobras/MME 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.